Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA RETROATIVA. SUSPENSÃO.

I – O Condomínio-agravante não demonstrou a responsabilidade das lojas comerciais pelo pagamento de taxas condominiais em período anterior à assembleia geral extraordinária de 04/08/19, por isso deve ser mantida a r. decisão agravada quanto à suspensão da cobrança retroativa relativa aos últimos cinco anos.

II – Agravo de instrumento desprovido.